Tribunal: TJDFT
Processo: 0735070-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE MONTANTE DE CRÉDITO. NÃO VERIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste na análise da possibilidade de efetivação de compensação, na fase de cumprimento da sentença, bem como na verificação da existência de eventual excesso no montante indicado na planilha elaborada pelas credoras.
2. Convém ressaltar que a compensação consiste em meio de extinção da obrigação, que pode ocorrer nas hipóteses em que os requisitos legais necessários são preenchidos, nos termos das normas previstas nos artigos 368 a 380, todos do Código Civil. 2.1. Exige-se, assim, que além de ocuparem, o credor e o devedor, simultaneamente, as mesmas posições, seja observada entre as partes a reciprocidade e a atualidade dos créditos (líquidos, exigíveis e fungíveis), além da ausência de vedação legal.
3. No caso em exame verifica-se que a sentença e o acórdão proferidos nos autos do processo de origem reconheceram a existência de obrigações recíprocas entre as partes, notadamente no que se refere à responsabilidade pelas despesas decorrentes da posse do veículo após a tradição. 3.1. A aludida circunstância autoriza a compensação dos valores, desde que atendidos os requisitos exigidos para a pretendida compensação.
4. No que concerne ao eventual excesso de montante, verifica-se que a planilha elaborada pelas credoras observou corretamente os parâmetros definidos na sentença, especialmente em relação à fluência dos juros de mora a partir da data da citação.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.